Tribunal: STF
Processo: RHC 271769
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR  IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. DESSOBRESTAMENTO DO FEITO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS PARA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 225.359/ES.
2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, incs. I, II e V do Código Penal (roubo majorado), crime ocorrido em 04/02/2010. A prisão preventiva foi decretada em 24/03/2011 e a denúncia recebida em 01/07/2011. Por não ser localizado, houve a citação do paciente por edital, sendo o curso do processo e do prazo prescricional suspenso. Em 26/04/2024, após juntada de procuração e pedido de revogação da prisão, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES manteve a medida e pôs fim à suspensão do feito, destacando o fato de o paciente permanecer foragido. Embargos de declarações subsequentes foram rejeitados.

3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sendo a ordem denegada.

4. No STJ, o ministro relator negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 

5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, afirmando que o decreto prisional originalmente carece de fundamentação, se apoiando em fórmulas genéricas e abstratas. Defende que sua manutenção após 15 anos dos fatos, sem a demonstração de elementos concretos e atuais, reforça o constrangimento sofrido pelo recorrente. Ressalta que o recorrente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita, o que autorizaria a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Conclui ter havido violação do art. 315, §2º, inc. VI, do CPP e art. 93, inc. IX da CF, por não ter o magistrado de piso feito distinguinshing dos precedentes invocados. 

5.1. Argumenta, ainda, que o dessobrestamento do feito, suspenso for força do art. 366, do CPP, foi indevidamente determinado, uma vez que a procuração juntada pelo impetrante não continha poderes específicos para a citação do recorrente. Defende que a ausência de citação do réu implica em carência de condição essencial para a formação do processo, na forma dos arts. 363 e 564, inc. III, al. “e”, do CPP.

6. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, seja determinado o sobrestamento do feito na origem.

7. Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requer o não provimento do recurso.

É o relatório. 

Decido.

8. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:  
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   
II - julgar, em recurso ordinário: 
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).

9. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, pelo qual se negou provimento ao agravo em recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10/2014; grifos nossos).

10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.

11. O Juízo, ao apreciar pedido de revogação da prisão cautelar, considerou inalteradas as condições pelas quais necessária a medida. Eis o trecho pertinente do pronunciamento: 

“Nesse sentido, passo ao exame pormenorizado de dois desses fundamentos: Garantia da Ordem Pública e Conveniência da Instrução Criminal. 
A manutenção da prisão preventiva do réu se faz necessária para conveniência da instrução criminal, ou seja, para a segurança e celeridade da instrução processual, uma vez que, ainda que encontra-se em fase final, restando tão somente o interrogatório do réu. 
Aqui, é válido ressaltar que durante toda a instrução processual o postulante esteve foragido, evitando-se, assim, a todo momento, uma evasão do distrito da culpa. 
Já o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face das circunstâncias do crime e da sua repercussão. 
No mais, conforme bem trazido pelo Ministério Público, o acusado, apesar de afirmar ter endereço fixo e emprego lícito, nada disso foi comprovado aos autos, sendo, portanto, mera alegação da defesa. 
Ademais, o acusado, foragido, sequer informou endereço a ser inserido na procuração em que constituiu poderes aos patronos, reforçando ainda mais a sua intenção em se evadir do seu distrito de culpa”. (e-doc. 6, p. 2-3)

12. O Tribunal de Justiça, reportando-se técnica de fundamentação per relationem adotada pelo magistrado de primeira instância, ao denegar a ordem em habeas corpus, assentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, destacando o fato de o recorrente ter permanecido foragido e não comprovado endereço fixo e emprego lícito, razão pela qual corroborou a contemporaneidade da medida: 

“Descreve a denúncia que:
“... no dia 04 de fevereiro de 2010, por volta das 14h30, na localidade de Aldeia Comboios, Vila do Riacho, Aracruz-ES, os denunciados, agindo em comunhão de ações e desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, das vítimas Celio Dias Lopes, Antonio da Silva e Weslei, um caminhão Mercedez Benz, cor branca, placa MPE 5603, cerca de 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em espécie, R$ 3.000,00 (três mil reais) em notas promissórias e 2.000,00 (dois mil reais).
Na ocasião as vítimas conduziam o referido veículo pela localidade, quando, então, em um ponto de baixa velocidade, foram abordados pelos denunciados, os quais, agindo em divisão de tarefas, anunciaram o assalto apontando as armas para as vítimas bem como efetuando disparos de intimidação. 
Os denunciados, então, amarraram e amordaçaram as vítimas e as mantiveram com sua liberdade restringida durante várias horas, até que o caminhão fosse conduzido por um deles e fosse escondido em local seguro. Após 06 (seis) horas de retenção, as vítimas foram abandonadas em local ermo, conseguindo desvencilhar-se até encontrar abrigo em local próximo quando entraram em contato com as autoridades públicas. Pouco mais de um mês após os fatos, o primeiro denunciado foi preso e acabou por confessar os fatos bem como delatou os seus comparsas...”
Primeiramente destaco que não vislumbro a séria pecha de ausência de fundamentação na decisão que teve o condão de decretar a prisão cautelar no caso concreto, haja vista que mesmo diante da sua brevidade, o juízo utilizou-se da permitida técnica de fundamentação per relationem, reafirmando os indícios de autoria e demais requisitos expostos pela autoridade policial, para demonstrar a pertinência da aplicação da prisão cautelar no caso levado a apreciação. 
Em trato continuativo, de igual forma não vislumbro a pecha de ausência de fundamentação na derradeira decisão que teve o condão de manter a prisão cautelar, tendo em vista que fora devidamente destacado, a um só tempo, que continuam inalterados os indícios de autoria, permanece a necessidade de se preservar a ordem pública, de se garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, tudo à luz do caso concreto, em se tratando, inclusive, de réu que permanece foragido desde a gênese do fato até os dias atuais.
E ainda: Restou devidamente registrado que o paciente não comprovou ter endereço fixo e emprego lícito, “sequer informando endereço a ser inserido na procuração em que constituiu poderes aos patronos, reforçando ainda mais a sua intenção em se evadir do seu distrito de culpa”. 
No que se refere aos demais detalhamentos, também quanto a contemporaneidade, no derradeiro decisum fora destacado que a prisão preventiva não está fundamentada em fatos novos, mas na situação concreta do paciente que permanece foragido, não informa endereço atualizado, tampouco comprova sua ocupação laboral, o que demonstra sua falta de compromisso com o processo e reforça o risco de fuga. 
Não há que se falar em ausência de fundamentação, portanto, e é importante destacar que: 
1. Fora produzida prova em juízo que reafirmam os indícios de autoria em face do paciente, tendo em vista que corréu ANDERSON declarou em juízo que recebeu, à época do fato, quantia em dinheiro de Pedro (identificado como o ora paciente) para conduzir o caminhão até o sítio da mãe do interrogando, na Comarca de Colatina. 
2. No que se refere a alegada ausência de contemporaneidade, ao argumento que o fato denunciado fora praticado há tempos, perfilho do entendimento manifestado pela Corte Suprema no sentido de que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, “é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal (AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)” (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021).
(...)
Em razão de peculiaridades oriundas do caso concreto é que fora decretada e mantida a prisão preventiva do paciente, e diante dos argumentos com antíteses contidas na decisão impugnada é que fora rejeitada a hipótese de aplicação de medida cautelares diversas da prisão. 
Os motivos se revelam contemporâneos para fins de manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a regular fundamentação utilizada pelo juízo antecedente, destacando-se igualmente a inexistência de alteração fática, tratando de medida apta a para, repita-se, garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual.
(...)
E ainda: Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.” (e-doc. 18, p. 9-12; grifos nossos)

13. O STJ corroborou a óptica adotada e assentou a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida na fundamentação adotada para a decretação e manutenção da prisão preventiva, destacando a condição de foragido. O acórdão foi assim ementado quanto às razões de decidir:

“III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Reconhece-se a presença do fumus comissi delicti, diante da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, inclusive com referência a depoimento de corréu e demais elementos colhidos na investigação, bem como do periculum libertatis, extraído do modus operandi do roubo (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas) e da condição de foragido do agravante, sem comprovação de endereço fixo ou ocupação lícita. 
5. Afirma-se a idoneidade da fundamentação per relationem utilizada pelo juízo de origem e reiterada pelo Tribunal a quo, porquanto a decisão remissiva incorpora fundamentos concretos constantes do decreto prisional e de manifestações anteriores, compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e suficiente para atender às exigências do art. 315 do CPP. 
6. Afasta-se a alegação de ausência de contemporaneidade, porquanto a contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona à persistência atual dos motivos que a justificam e não ao momento da prática do delito, sendo a permanência do agravante em situação de fuga, sem informar endereço atualizado ou comprovar vínculo laboral, fundamento atual e idôneo para a manutenção da medida extrema. 
7. Entende-se que as condições pessoais favoráveis alegadas pelo agravante e a simples passagem do tempo não afastam a necessidade da prisão cautelar, nem autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, consideradas insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da evasão do distrito da culpa. 
8. Reputa-se desnecessária a aplicação da técnica de distinção (distinguishing) em relação aos precedentes indicados pela defesa, porque não se trata de julgados dotados de caráter vinculante nos termos do art. 315, § 2º, VI, do CPP, em diálogo com o art. 489 e o art. 927 do CPC, não havendo, portanto, nulidade por falta de enfrentamento específico. 
9. Considera-se legítimo o dessobrestamento e o prosseguimento da ação penal, uma vez que o acusado constituiu advogado e, assim, demonstrou ciência inequívoca da persecução penal, o que afasta a incidência da suspensão prevista no art. 366 do CPP e torna despicienda a atribuição de poderes especiais para citação na procuração.”. (e-doc. 59, p. 2; grifos nossos). 

14. Não se constata qualquer ilegalidade a ser sanada. Diante dos indícios de autoria e demais requisitos expostos pela autoridade policial, o magistrado verificou que o paciente encontrava-se foragido. O mandado de prisão não foi cumprido em razão de não ter sido localizado, o que ensejou a realização de citação por edital. O paciente permaneceu foragido, vindo a constituir advogado por procuração, não indicando endereço fixo, tampouco ocupação lícita. Tais circunstâncias evidenciam o risco à aplicação da lei penal e demonstram a imprescindibilidade da medida cautelar imposta.

15. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
 (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 

16. Ademais, as premissas veiculadas pelas instâncias antecedentes mostraram-se idôneas, uma vez revelada a gravidade concreta do crime pelo modus operandi, adotando-se os elementos constantes da investigação criminal e reportados na representação policial através da técnica da fundamentação per relationem, conclusão que se harmoniza com a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 200.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 218.630-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 4. Além de a decisão estar suficientemente motivada, a defesa não demonstrou prejuízo efetivo, tendo em vista que sequer indicou quais elementos colhidos na referida diligência teriam servido de substrato para a condenação. Não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 170.762-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/11/2019, p. 29/11/2019; grifos nossos)

17. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.

18. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). 

19. Dessa forma, permanecem atuais os fundamentos que justificaram a decretação da custódia cautelar. Persiste a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, evidenciado pelo fato de o paciente encontrar-se foragido no momento da decretação da prisão, circunstância que permanece atualmente, ausente a indicação de endereço fixo e ocupação lícita. 

20. Assim, presentes os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, mostram-se inadequadas as medidas alternativas. Nessa linha, destaco:

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Suposta prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão Preventiva. Fundamentação idônea. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Insurgência contra a prisão preventiva, supostamente decretada com base apenas na quantidade de entorpecente apreendido. Alegada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A quantidade de drogas apreendidas somada ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica quanto ao delito de tráfico de drogas, constituem fundamentos idôneos para o decreto prisional. Precedentes. 4. Presentes os requisitos para a medida constritiva previstos no art. 312 do CPP, entende-se as medidas cautelares alternativas diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 258.376 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 09/09/2025; grifos nossos).	

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O agravante interpôs agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus impetrado, mantendo a prisão preventiva imposta no curso da persecução penal. 2. Sustenta a defesa que a decisão monocrática incorreu em inovação argumentativa ao resgatar elementos do decreto prisional originário não invocados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao denegar o habeas corpus em sede originária. 3. Requer a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares diversas ou, alternativamente, a submissão do feito ao exame do Colegiado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Saber se houve inovação argumentativa vedada na decisão monocrática ao reafirmar fundamentos do decreto prisional originário. 5. Avaliar se está presente constrangimento ilegal que justifique a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o mero reforço argumentativo realizado por instância superior, quando não altera substancialmente os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, não configura inovação indevida nem reformatio in pejus. 7. No caso concreto, a decisão monocrática não introduziu fundamentos novos, mas reiterou aqueles já constantes do decreto prisional originário, conferindo-lhes maior densidade argumentativa. 8. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a prisão preventiva pode ser mantida com base na periculosidade do agente, na necessidade de resguardar a ordem pública e na insuficiência de medidas cautelares alternativas, desde que fundamentada de forma idônea. 9. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo regimental desprovido. 11. Tese de julgamento: "O mero reforço argumentativo em decisão monocrática, quando não altera substancialmente os fundamentos do decreto prisional originário, não caracteriza inovação indevida, tampouco reformatio in pejus, sendo válida a fundamentação que reafirma a necessidade da custódia cautelar, desde que calcada em elementos concretos.”
(HC nº 250.197 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 13/03/2025; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, ao fundamento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decretação de prisão preventiva. O agravante reiterou os argumentos da impetração, alegando, em síntese: a) inexistência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, considerando que o paciente teria papel secundário na organização criminosa; e b) ausência de contemporaneidade dos fatos imputados, visto que as atividades do grupo criminoso teriam cessado em 2023, cerca de um ano antes do decreto prisional. Requereu a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) determinar se a contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia cautelar está presente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada reconhece que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva, desde que a decisão seja fundamentada em circunstâncias concretas do caso. 4. O habeas corpus constitui instrumento de tutela excepcional, cabível apenas para afastar ilegalidades flagrantes que impliquem restrição à liberdade de locomoção, não sendo adequado para revaloração de premissas fáticas ou análise aprofundada de provas. 5. No caso em análise, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos que indicam a participação do paciente em organização criminosa estruturada, voltada à prática dos delitos de estelionato, mediante o denominado “golpe do motoboy”, e lavagem de dinheiro, com prejuízos vultosos às vítimas e atuação interestadual. A conduta delitiva apresenta gravidade concreta que justifica a medida cautelar. 6. O pressuposto da contemporaneidade dos fatos foi observado, porquanto apontados indícios de continuidade da atuação da organização criminosa